Tribunal: TJES
Processo: 0009858-44.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009858-44.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA e outros
APELADO: DOIS IRMAOS MECANICA LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009858-44.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA, CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS NICOLI SIMMER - ES24336-A
APELADO: DOIS IRMAOS MECANICA LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: VANESSA MARIA BARROS GURGEL ZANONI - ES8304-A, LUCIENE TREVIZANI GONCALVES LOVATTE - ES16565-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Borghetti - Turbos e Sistemas Automotivos Ltda
(ID 2019679 – Pag. 16-28) e
Centerdiesel Auto Pecas Ltda - EPP
(ID 2019679 – Pág. 32-58), contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos, ora apelantes, a restituir a importância de R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais) paga pela peça e R$ 3.940,48 (três mil novecentos e quarenta reis e quarenta e oito centavos) correspondente ao que este deixou de receber pela prestação do serviço, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Requerido
Borghetti - Turbos e Sistemas Automotivos Ltda
, sustenta em seu recurso basicamente:
a)
que no valor do lucro cessante deveria ser descontado o valor da peça, que já está sendo condenada a ressarcir;
b)
que não restou demonstrada a efetiva lesão à reputação e/ou à credibilidade da autora perante terceiros a ponto de prejudicar sua atividade comercial;
c)
que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria ser fixado sobre a condenação e não sobre o valor da causa.

Centerdiesel Auto Pecas Ltda – EPP
, por sua vez, em seu apelo, aduz em apertada síntese:
i)
inaplicabilidade do CDC e inexistência de solidariedade passiva, o que implica em sua ilegitimidade passiva;
ii)
que não houve comprovação do dano moral sofrido pela pessoa jurídica autora em sua honra objetiva;
iii)
que na condenação dos lucros cessantes a parte autora acaba ganhando o valor da turbina duas vezes;
iv)
que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria ser fixado sobre a condenação e não sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões, apesar de adequadamente intimado o requerente.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 20 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009858-44.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA, CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS NICOLI SIMMER - ES24336-A
APELADO: DOIS IRMAOS MECANICA LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: VANESSA MARIA BARROS GURGEL ZANONI - ES8304-A, LUCIENE TREVIZANI GONCALVES LOVATTE - ES16565-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos, ora apelantes, a restituir a importância de R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais) paga pela peça e R$ 3.940,48 (três mil novecentos e quarenta reis e quarenta e oito centavos) correspondente ao que este deixou de receber pela prestação do serviço, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Pois bem.

Segundo se extrai dos autos, a parte autora alega que adquiriu o turbocompressor modelo Scania G420 R420 Eletr Evolution 04, 801302 MPT de fabricação da primeira apelante (Borghetti - Turbos e Sistemas Automotivos Ltda), junto à segunda apelante (Centerdiesel Auto Pecas Ltda – EPP) pelo valor de R$1.285,00, e, após a instalação no veículo de seu cliente, o produto apresentou defeito, deixando de receber a quantia de R$ 3.940,48 pelo serviço.

Não logrou obter a substituição da peça defeituosa pelas requeridas, pois um laudo técnico concluiu que houve ingestão de corpo estranho pelo rotor do compressor, recusando a garantia.

Diante da alegação defensiva de que a peça não possuía defeito de fabricação e sim que o defeito decorreu da inadequada instalação do turbocompressor, o juízo designou perito oficial para análise técnica da peça.

O bem elaborado laudo do perito (ID 2019678 – pág. 41/93), concluiu que “
o turbocompressor objeto desta demanda apresentou descontinuidade fabril em seu eixo, ocasionando a ruptura desta peça, caracterizando assim a existência de vício oculto – defeito de fabricação no equipamento periciado”
.

Além disso, consignou o nobre
expert
ainda que “
descarta esta perícia que a aspiração de objetos estranhos tenham dado causa ao colapso na turbina
” o que refuta em totum a tese defensiva que havia concluído pela exclusão da garantia.

Não obstante as impugnações apresentadas pelas requeridas às conclusões do perito, os esclarecimentos por ele prestados reforçam as respostas apresentadas inicialmente e confirmam a causa do defeito, qual seja, defeito de fabricação.

Diante dessa conclusão, não há como se afastar a responsabilidade da fabricante pelo vício do produto.

Por outro lado, entendo assistir razão a recorrente
Centerdiesel Auto Pecas Ltda – EPP
em sua alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afinal, como comerciante de auto peças, sua relação com a parte Requerente, uma oficina mecânica, inegavelmente se traduz como de intermediária até o consumidor final (o cliente da autora). Não há, pois, como enquadrar a oficina mecânica no conceito de consumidora no presente caso.

Disso se tem por afastada a responsabilidade solidária entre as fornecedoras dos produtos, e não há na narrativa autoral descrição de conduta imputada à requerida Centerdiesel que, na condição de comerciante da peça, adotou as diligências necessárias no caso, afinal recebeu a peça defeituosa e a remeteu ao fabricante, que foi quem recusou a cobertura de garantia.

Assim, merece acolhida a irresignação recursal da Requerida Centerdiesel Auto Peças Ltda - EPP.

Quanto à irresignação da Requerida
Borghetti - Turbos e Sistemas Automotivos Ltda,
embora não possa se afastar sua responsabilidade, há razões para provimento parcial do seu recurso quanto ao valor do lucro cessante.

De fato, o lucro cessante adotou como parâmetro a Ordem de Serviço acostada no ID 2019675 – Pág. 19, onde consta o valor da turbina. Como houve na sentença recorrida a condenação para ressarcimento do valor desembolsado pela turbina (R$ 1.285,00), não há como haver dupla condenação sobre a referida peça, assim, dos valores constantes da ordem de serviço (R$ 3.940,48) deve ser subtraída a quantia desembolsada para aquisição da peça defeituosa, que já será ressarcida a título de dano emergente.

Desta feita, tem-se que a condenação ao pagamento a título de lucro cessante deve ser de R$ 2.655,48 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), corrigidas monetariamente do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Da mesma forma, merece reforma a sentença quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que fixados pelo magistrado sobre o valor dado à causa, ao passo que, tratando-se de sentença condenatória, a verba deve ser fixada sobre o valor da condenação a teor do artigo 85, §2 do CPC.

Quanto ao dano moral, como bem consignou o magistrado sentenciante,

tratando-se de pessoa jurídica, a ocorrência de efetivo dano moral decorre da mácula ao nome da empresa em relação aos seus clientes e à sociedade em geral, ante o abalo ou descrédito de seu nome ou imagem, com repercussão econômica, ainda que indireta, uma vez que é dotada de honra objetiva.

No caso, entendo ser “
in re ipsa”
o dano à honra objetiva da oficina mecânica, notadamente perante o cliente, que confiou o conserto do veículo à oficina requerente, e mesmo após o serviço, o veículo ficou sem funcionar por defeito de fabricação da peça utilizada, tendo o fabricante imputado à oficina a responsabilidade pela má instalação do produto.

Além disso, há de se reconhecer o efeito multiplicador que uma má experiência sofrida pelo consumidor possui, espalhando a informação de que a oficina teria instalado errado a peça que, em verdade, veio defeituosa de fábrica. Assim, reputo inerente o dano sofrido pela requerente em sua imagem.

Também o valor arbitrado pelo julgador na instância originária, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta minoração por se revelar adequado para reparação do dano sofrido.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Centerdiesel Auto Pecas Ltda – EPP
e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais em face deste requerido.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos causídicos do requerido em questão, que fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Quanto ao recurso de
Borghetti - Turbos e Sistemas Automotivos Ltda,
o
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parte da sentença, o condenar a ressarcir ao autor o valor pago pelo produto defeituoso, qual seja R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais), bem como o correspondente ao que deixou de receber pela prestação do serviço, R$ 2.655,48 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Além disso, reformo a sentença também quanto a forma de fixação dos honorários advocatícios, outrora arbitrados sobre o valor da causa, mas que devem incidir sobre o valor da condenação, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFICINA MECÂNICA QUE INSTALOU PEÇA DEFEITUOSA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA REVENDEDORA. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA REVENDEDORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA FABRICANTE. 1.
O laudo pericial foi conclusivo de que
“o turbocompressor objeto desta demanda apresentou descontinuidade fabril em seu eixo, ocasionando a ruptura desta peça, caracterizando assim a existência de vício oculto – defeito de fabricação no equipamento periciado
”.

2.
Assiste razão à recorrente Centerdiesel Auto Pecas Ltda – EPP em sua alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afinal, como comerciante de auto peças, sua relação com a parte Requerente, uma oficina mecânica, inegavelmente se traduz como de intermediária até o consumidor final (o cliente da autora). Não há, pois, como enquadrar a oficina mecânica no conceito de consumidora no presente caso.

3.
Disso se tem por afastada a responsabilidade solidária entre as fornecedoras dos produtos, e não há na narrativa autoral descrição de conduta imputada à requerida Centerdiesel que, na condição de comerciante da peça, adotou as diligências necessárias no caso, afinal recebeu a peça defeituosa e a remeteu ao fabricante, que foi quem recusou a cobertura de garantia
.
4
. Como houve na sentença recorrida a condenação para ressarcimento do valor desembolsado pela turbina (R$ 1.285,00), não há como haver dupla condenação sobre a referida peça, assim, dos valores constantes da ordem de serviço (R$ 3.940,48) deve ser subtraída a quantia desembolsada para aquisição da peça defeituosa, que já será ressarcida a título de dano emergente.

6.
No caso, configurado está o dano à honra objetiva da oficina mecânica, notadamente perante o cliente, que confiou o conserto do veículo à oficina requerente, e mesmo após o serviço, o veículo ficou sem funcionar por defeito de fabricação da peça utilizada, tendo o fabricante imputado à oficina a responsabilidade pela má instalação do produto.
7.
Resta, pois, provido o recurso interposto por Centerdiesel Auto Pecas Ltda – EPP para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face deste requerido. Conhecido e parcialmente provido o apelo de Borghetti - Turbos e Sistemas Automotivos Ltda, para, reformando parte da sentença, condenar o fabricante a ressarcir ao autor o valor pago pelo produto defeituoso, qual seja R$ 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e cinco reais), bem como o correspondente ao que deixou de receber pela prestação do serviço, R$ 2.655,48 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Sentença reformada em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA - EPP bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA, nos termos do voto do e. relator.